Tribunal: TJDFT
Processo: 0747445-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747445-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALM. A - GESTAO EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: DIVINO ALVES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo autor ALM. A – Gestão Empresaria Ltda contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (autos n. 0712113-73.2024.8.07.0020, id 212829671) que, na Ação de Conhecimento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ao fundamento de que a pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, conforme os seguintes termos da decisão: “Inicialmente, INDEFIRO o pedido de segredo de justiça formulado pela parte autor, posto que o objeto da lide está pautado em interesses meramente patrimoniais, não inseridos em nenhuma das hipóteses legais do art. 189, do CPC. Ressalto que somente os atos judiciais são visualizados na consulta pública, reservando-se a consulta à integra dos processos às partes e seus procuradores. Contudo, determino a imposição do SIGILO ao documento de ID 199801727, em razão do estabelecido pelas partes na Cláusula Quarta. Examino a gratuidade de justiça, benesse postulada pela parte autora. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadoras do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, contudo, deve comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. A propósito, revejam-se excertos de julgados deste egrégio Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSTALIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. 1. De acordo com o Enunciado no 481, da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. Não demonstrada pela agravante a afirmada impossibilidade financeira, há que ser mantido o indeferimento da benesse. 2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1602198, 07332091520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 18 DA LEI N. 6.024/1974. SUSPENSÃO DA AÇÃO. INAPLICABILIDADE A PROCESSO DE CONHECIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme jurisprudência do STJ, o art. 18 da Lei n. 6.024/1974 não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento relativo à certeza e liquidez do crédito. Precedentes. 2. "Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgInt no AREsp 1875896/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). 3. O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1o, CPC/2015). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.290.556/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023. Nos termos da decisão de ID 199974154, a parte autora foi intimada para apresentar os extratos bancários de todas as suas contas, com precisa identificação de titularidade e seu último informe de rendimentos. Em decorrência, apresentou os extratos bancários de 05 (cinco) contas da pessoa jurídica anexados ao ID 203325528 (BTG Pactual relativo a abril/2024, ITAÚ relativo a 01/04/2024, INTER, BANCO C6 S.A. e NuBANK) Da análise dos extratos bancários mostram, todavia, que houve transferências entre contas da mesma titularidade da empresa autora e de seu representante legal, o que indica a existência de outras contas bancárias. Não passou despercebido deste Juízo, no entanto, que uma empresa com o know-how e a expertise para firmar um contrato de mais R$ 8 milhões (apenas de um único cliente) esteja em situação de miserabilidade que não possa pagar as custas processuais. Diante do descumprimento parcial da decisão judicial, promoveu-se a consulta de possíveis relacionamentos bancários via sistema SNIPER, ora anexada. A providência mostrou que autora mantém relacionamento ativo com duas instituições financeiras além das apresentadas. Devido a omissão da autora em apresentar os extratos bancários atualizados de todas as contas bancárias que movimentam, impede a análise da real situação financeira suficientes para afastar, in casu, a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. Assim, entendo que não há elementos suficientes para ratificar a alegada hipossuficiência financeira. Desse modo, por não restar provado nos autos que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a subsistência com dignidade da parte autora e de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora. LIBERE-SE a visualização do documento de ID 199801727 e da consulta SNIPER ora anexada às partes e seus procuradores. RETIFIQUE-SE A AUTUAÇÃO PARA CONSTAR PROCEDIMENTO COMUM. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, de modo a apresentar a guia e o comprovante de pagamento das custas processuais iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Aponta que carreou aos autos vários documentos comprovando não ter condições de arcar com as custas processuais, além de acostar a declaração de hipossuficiência e de extratos das contas da empresa, ora agravante. Assevera que o Juízo a quo, ao negar a justiça gratuita, não relatou em que exatos termos seria a complementação dos documentos a serem apresentados para amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tendo somente indicado que a agravante firmou contrato no valor expressivo de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). Aduz que juntou toda documentação necessária para fazer jus ao benefício da justiça gratuita, estando evidenciado que a agravante é pobre na acepção jurídica, não estando em condições de arcar com os encargos decorrentes do processo sem prejuízo de suas atividades comerciais. Requer, assim, liminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme os termos dos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Em que pese se tratar de pedido de pessoa jurídica, não se pode olvidar que, conforme Súmula 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". À vista disso, à pessoa jurídica não basta a mera alegação de ausência de possibilidade de arcar com as despesas processuais, pois não existe a presunção de hipossuficiência como há em face da pessoa natural. Portanto, cabe-lhe comprovar mediante documentos hábeis não possuir condições de suportar com os encargos processuais, porquanto a concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas se trata de medida excepcional. Nesse cenário, nota-se que a agravante, conforme consta em sua petição inicial, afirma ter realizado negócio jurídico com o agravado no valor de R$ 8.900.000,00 (oito milhões e novecentos mil reais). Ora, em face desse valor vultuoso advindo de um único cliente, considerando que a agravante trata-se prestadora de serviços comerciais (id 1997960840), há indicação de ausência de verossimilhança de sua hipossuficiência, sobretudo considerando os valores das custas judiciais a serem recolhidas. Além do que, nota-se que a agravante foi intimada para apresentar todos os extratos atualizados de suas contas bancárias ativas, bem como documentos a apontar sua situação financeira (id 199974154, autos de origem), não obstante, deixou de apresentá-los devidamente. Dos extratos bancários apresentados, em que pese indicar movimentação módica, a agravante carreou aos autos comprovantes referentes a um lapso temporal muito exíguo, deixando ainda de apresentar comprovantes oficiais acerca de seu ativo e passivo, conforme determinado pelo Juízo de origem. De forma que, no caso, a agravante não juntou aos autos provas fidedignas de sua hipossuficiência a sustentar os requisitos inerentes ao seu pedido liminar. Com efeito, nessa fase perfunctória, observo que os fundamentos apontados pela agravante não amparam a concessão do efeito suspensivo ao recurso para que a gratuidade de justiça lhe seja deferida, em observância aos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Portanto, a decisão recorrida deve ser mantida em seus termos. Atente-se para os julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. SÚMULA 481/STJ. 1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a comprovação da insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, conforme prevê a Súmula 481 do STJ. 2. O simples fato de ser massa falida não conduz automaticamente à concessão da gratuidade de justiça. Diante da ausência de comprovação da incapacidade financeira da agravante, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1893914, 07140412220248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. CONTA CORRENTE. BLOQUEIO. JUSTIFICADO. DESBLOQUEIO. ANÁLISE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica, somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 5. A exigibilidade de desbloqueio de valores e de restabelecimento da conta corrente depende da análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico celebrado e das cláusulas contratuais que devem ser aferidas em cognição exauriente, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1896197, 07203168420248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/7/2024, publicado no 8: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso para manter a íntegra de decisão guerreada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília, 12 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital